Tribunal: TJMT
Processo: 1069955-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069955-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA COSTA SILVA NOGUEIRA - CPF: 011.879.351-90 (RECORRENTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MARIANA DE FREITAS SILVA - CPF: 030.099.341-22 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1069955-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1069955-18.2023.8.11.0001

Recorrente:

Ana Paula da Costa Silva Nogueira
.

Recorrida:
Município de Alto Garças–MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E APLICAÇÃO DOS COEFICIENTES REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL No 813/2010. PISO SALARIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recebimento de salário com correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos na Lei Municipal no 813/2010, pleiteando o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a progressão funcional e os coeficientes remuneratórios previstos na Lei Municipal no 813/2010 vêm sendo corretamente aplicados pelo município;

(ii) verificar o direito da autora ao recebimento das diferenças salariais devidas em razão da não observância da progressão funcional e da aplicação dos coeficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório revela que os coeficientes de progressão funcional previstos na Lei Municipal no 813/2010 não têm sido aplicados pelo município recorrido, em violação ao ordenamento jurídico municipal.

4.

A legislação estabelece que a progressão funcional compreende elevação horizontal (classes de A a E, com interstício de três anos) e vertical (níveis de 1 a 12, também com interstício de três anos), sendo obrigatória sua observância para o correto cálculo salarial.

5.

A não aplicação dos coeficientes resultou em prejuízo financeiro à recorrente, o que enseja o direito à reparação das diferenças salariais devidas.

6.

Precedentes da Turma Recursal Única do Tribunal demonstram entendimento consolidado acerca da obrigatoriedade de aplicação dos coeficientes previstos na referida legislação municipal.

7.

É devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional prevista nos artigos 43 e 44 da Lei Municipal no 813/2010 impõe a obrigatoriedade de aplicação dos coeficientes para a correta composição salarial, compreendendo elevações horizontal e vertical, observados os interstícios legais.

2.

O descumprimento da legislação municipal gera o dever de reparação das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal e corrigidas conforme os índices oficiais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; Lei Municipal no 813/2010, arts. 4o, 43 e 44; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1000597-29.2021.8.11.0035; N.U 1000911-72.2021.8.11.0035; N.U 1001117-86.2021.8.11.0035.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1069955-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1069955-18.2023.8.11.0001

Recorrente:

Ana Paula da Costa Silva Nogueira
.

Recorrida:
Município de Alto Garças–MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ana Paula da Costa Silva Nogueira
.

Ação:
de Cobrança

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
255884785
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

255884787
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
255884791
):

o município

recorrido

requer a manutenção da decisão
de

origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1069955-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1069955-18.2023.8.11.0001

Recorrente:

Ana Paula da Costa Silva Nogueira
.

Recorrida:
Município de Alto Garças–MT.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Ana Paula da Costa Silva Nogueira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
A
ção de Cobrança
, proposta pela recorrente
em desfavor do Município de Alto Garças–MT, na qual busca o recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional para a classe C nível 4 (quatro) nos termos dos artigos 43 e 44 da Lei Municipal n.o 813/2010.

O conjunto probatório dos autos revela que tem ocorrido erro na aplicação do coeficiente no salário da recorrente, conforme a progressão horizontal e vertical prevista na
Lei n.o 813/2010,
ocasionando, em razão desses fatos, uma perda mensal no valor percebido do município recorrido.

Desse modo, o cerne do presente caso cinge-se no reconhecimento do direito à percepção salarial em consonância com a progressão horizontal e vertical, bem como no recebimento das diferenças remuneratórias não pagas.

A Lei Municipal n.
o
813/2010, que institui o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Educação no Município de Alto Garças-MT, dispõe que a progressão funcional dos servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação de nível e de forma horizontal, referente à elevação de classe, observadas as exigências fixadas.

Com efeito, os artigos 4o, 43 e 44 do diploma normativo mencionado, versam acerca das aludidas elevações, estabelecendo que o direito à elevação de classe ocorre a cada triênio e abrange as classes de A a E. Por sua vez, para o alcance da elevação de nível, também é imprescindível a observância do interstício temporal de 03 (três) anos, sendo que os níveis estão compreendidos entre o patamar 1 até o 12. Confira-se:

“Artigo 4o - O Cargo de Professor é estruturado em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas, conforme tabelas dos anexos I e II da presente lei. (...) § 2o. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12 que constituem a linha vertical de progressão.

Artigo 43 - A progressão do Profissional da Educação Básica do quadro atual dar-se-á em virtude de nova habilita
çã
o específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovado, observada o interstício de 03 (três) anos. § 1o - O profissional nomeado para a carreira dos profissionais da educação básica será enquadrado na classe e n
í
vel inicial.
§
2
o
- Os coeficientes considerados para progressão ficam estabelecidos da seguinte forma:

Artigo 44 - O Profissional da Educação Básica terá direito à elevação de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, a cada 03 (três) anos”.

§ 1o - Para a primeira elevação, o prazo será contado a partir da data que se der o exercício do profissional no cargo ou a seu enquadramento. § 2o - Decorrido o prazo previsto no caput, e não havendo processo de avaliação, a progressão de nível dar-se-á automaticamente. § 3o - As normas de avaliação de desempenho, especificas do cargo de professor, incluindo os instrumentos e os critérios legais e objetivos, terão regulamento próprio, a ser definido por Comissão constituída pelo Órgão da Educação e pelos Sindicatos representantes da categoria, quando houver. § 4o - Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subsequente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os coeficientes previstos

na lei não têm sido aplicados pelo município recorrido, pois constatado que entre o nível 01(um) e 08 (oito) não é aplicado qualquer coeficiente, o que discrepa da formatação original dada em anexo na Lei n.o 813/2010, resultando prejuízo no salário da recorrente.

Ademais, sobre referido tema envolvendo o próprio município de Alto Garças-MT, a Turma Recursal Única deste Tribunal já assim decidiu:

“RECURSO INOMINADO – AFASTADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – PLEITO

DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL
– ALEGAÇÃO DE
PERDA SALARIAL
–
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.o 813/2010 – SENTENÇA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1000597-29.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. 2.

In casu, restou evidente que o recorrente deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 10 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010). 3.

Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela reclamante.4.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000911-72.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE –SENTENÇA MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal no 813/2010, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento. Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe B nível 01 e, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei Municipal no 813, de 17 de março de 2010.Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001117-86.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 06/09/2022)”.

Assim, evidencia-se o direito da recorrida ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal n.o 813, de 17 de março de 2010, bem como o recebimento das diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora recorrente ao recebimento do salário proporcional à sua carga horária (25 – vinte e cinco – horas semanais) com
a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C Nível 4, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal n.o 813, de 17 de março de 2010 e
CONDENO o município recorrido ao
pagamento das diferenças salariais entre os valores devidos e os efetivamente pagos,

respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, observado o teto do juizado especial da fazenda pública e o prazo prescricional de 05 (cinco) anos que precede a propositura da ação.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 10/02/2025